Tribunal: TJMT
Processo: 1007542-28.2021.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007542-28.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA ANGELA OKOGE EKUREUDO - CPF: 031.241.351-30 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRAZO PRESCRICIONAL - CINCO ANOS – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - TERMO INICIAL - ÚLTIMO DESCONTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - Em se tratando de violação contínua de direito, tendo em vista que os descontos ocorreram mensalmente por anos, a meu ver, o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data do vencimento da última parcela do suposto contrato de empréstimo consignado.

II – Ademais, tendo em vista que os descontos no beneficio previdenciário da parte apelante perduraram por anos, impossível supor que este não tivesse conhecimento dos descontos efetuados pelo Banco Apelado, razão pela qual, o marco inicial da precisão deve ocorrer a partir do pagamento do ultimo desconto.

III – Nesse sentido, como a última parcela do suposto contrato de empréstimo consignado foi descontado do benefício previdenciário da parte autora, em 10/2015, tem-se que a pretensão ajuizada em 20/08/2021, alcançou a prescrição.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Apelação cível interposta por MARIA ANGELA OKOGE EKUREUDO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, na Ação Declaratória C/C Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais no 1007542-28.2021.8.11.0004 em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., que, acolheu a prejudicial de mérito, arguida pela parte requerida, reconhecendo a PRESCRIÇÃO, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, declaro a ocorrência da prescrição com relação ao “Contrato no 0123281773125” discutido, nos termos do artigo 27, do CDC e art. 178, do Código Civil, e via de consequência, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, da lei processual vigente.

Defiro ao autor os benefícios da gratuidade de justiça.

Custas pelo autor. Considerando que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita, suspendo a exigibilidade das referidas verbas, que somente poderão ser executadas se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da requerente.

Sem honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas de estilo”.

Inconformada, a parte autora apresentou Recurso de Apelação, aduzindo que (i) o termo inicial da prescrição ocorrerá no exato momento em que a parte lesada tomar ciência do dano e a extensão de suas consequências; (ii) alternativamente, aduziu que a prescrição do caso sub judice ocorre em 10 anos, e não em 05 anos; (iii) pugnou pelo conhecimento do presente recurso, para reformar a sentença no sentido de julgar procedente os pedidos iniciais. (iv) e por fim, fez prequestionamento.

Contrarrazões da empresa/apelante, pela manutenção da sentença, ora objurgada.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Apelação cível interposta por MARIA ANGELA OKOGE EKUREUDO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, na Ação Declaratória C/C Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais no 1007542-28.2021.8.11.0004 em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., que, acolheu a prejudicial de mérito, arguida pela parte requerida, reconhecendo a PRESCRIÇÃO.

O cerne da questão é saber se a pretensão da autora, ora apelante, em discutir a inexistência do negócio jurídico já se encontra fulminada pela ocorrência da prescrição.

Pois bem.

Analisando os autos, que o art. 27 do CDC disciplina que se tratando de reparação por danos causados por fato do produto ou do serviço, a prescrição se opera em 05 anos.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA NO CASO – MÉRITO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O prazo prescricional para discutir relação contratual com Instituição Bancária é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC, contados do vencimento da última parcela paga. No caso dos autos, a última cobrança lançada no benefício previdenciário da consumidora e o envio da fatura do cartão de crédito ocorreram em dezembro/2016. Logo, não há falar em prescrição da ação proposta em fevereiro/2019).

2 - Não há falar que a consumidora aderiu, às escuras, à operação de empréstimo na modalidade de cartão consignado. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os seus termos. A duas, porque o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento da consumidora, enquanto que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em parcela única, por meio da fatura do cartão de crédito.

3 – Inadmissível que, depois de transcorridos mais de 06 (seis) anos da contratação, a consumidora venha alegar desconhecimento." (TJMT, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, RELATORA: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, JULGADO EM 26/08/2020.

Assim, não assiste razão à parte apelante quanto à alegação de que a prescrição se opera em 10 anos.

Quanto ao inicio do prazo prescricional, a parte apelante aduz que só teve conhecimento dos descontos indevidos na data em que recebeu os extratos do INSS, ou seja, no ano 2019.

Entretanto, como já mencionado pela sentença de piso, analisando devidamente os autos observo que o Contrato de empréstimo consignado de n°0123281773125, no valor de R$ 800 (oitocentos reais), teve início em 05/2015, e foi em 06 parcelas sucessivas no valor de R$140,49 (cento e quarenta e nove reais e quarente a nove centavos).

Assim, tratando-se de relação de trato sucessivo, a meu ver, o termo inicial do prazo prescricional é a data do vencimento da última parcela do suposto contrato de empréstimo consignado, e não à data em que supostamente o autor por meio de um extrato do INSS, veio a tomar ciência da ocorrência de tais descontos.

Ademais, tendo em vista que os descontos no beneficio previdenciário da parte apelante perduraram de maio/2015 a outubro/2015, impossível supor que esta não tivesse conhecimento.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora. Incidência da Súmula no 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. 3. Para modificar o termo inicial firmado no acórdão recorrido, para efeito de contagem do início de fluência da prescrição nos autos, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice contido na Súmula no 7 do STJ. 4. A não observância dos requisitos do art. 255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional. 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp 1481507/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).

Ainda, vejamos o precedente deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – OBRIGAÇÃO ÚNICA DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – POSSIBILIDADE DE REVISAR CLÁUSULAS DO CONTRATO INDEPENDENTE DE RECONVENÇÃO – JUROS DE MORA – LIMITE DA TAXA AO PERCENTUAL MENSAL DE 1% – SÚMULA 379 DO STJ – INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DOS DESCONTOS DAS PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – OBSERVÂNCIAS NOS DEVERES PRINCIPAIS E LATERAIS – DEVEDOR QUE NADA FEZ PARA CUMPRIR COM SUA OBRIGAÇÃO – CULPRA CONCORRENTE – MANUTENÇÃO DA MORA CONTRATUAL, PORÉM, COM EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS DO VALOR DA DÍVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo. 4. Rever a conclusão da decisão impugnada acerca dos pagamentos realizados encontra óbice, no caso concreto, na Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.” (STJ - AgInt no AREsp 1033260/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2018, DJe 26/10/2018). 2. O eg. STJ consolidou o entendimento de que, “nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% a.m.” (Súmula no 379). 3. As relações negociais havidas entre clientes e instituições financeiras, incluindo as cooperativas de crédito, devem ser examinadas à luz do CDC, sendo ônus da fornecedora a prova da regularidade na prestação do serviço e objetiva sua responsabilidade em caso de falhas. 4. As relações obrigacionais são norteadas pelo princípio da boa-fé objetiva, impondo a ambos os contratantes deveres laterais visando a probidade durante a relação contratual, tanto nos deveres que nucleares quanto naqueles anexos/acessórios. 4. Em detida análise do caso, sopesando as particularidades insertas, deve ser afastado os efeitos da mora, porquanto, injustificadamente, contrariando o comportamento até então adotado, a Cooperativa/autora interrompeu o desconto direto na folha de pagamento do credor, não o notificando da impossibilidade e nem enviando boleto de cobrança, frustrando, assim, legitima expectativa do consumidor de regularidade do serviço bancário. (N.U 0005972-83.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019)”

Dessa forma, como a última parcela do suposto contrato de empréstimo consignado foi descontado do benefício previdenciário da parte autora, em 10/2013, tem-se que a pretensão ajuizada em 20/08/2021, alcançou a prescrição.

Com relação ao requerimento da empresa Embargante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, acerca da possível violação dos artigos 27 do CDC.

Entretanto ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com essas considerações, conheço do Recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, como não houve majoração de honorários na origem, deixo de majora-los na fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022